Tribunal: TJDFT
Processo: 0003545-59.2012.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003545-59.2012.8.07.0011 RECORRENTE: FABIANA DA CONCEICAO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ARTIGO 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. VÍNCULO DE CONFIANÇA ENTRE VÍTIMA E RÉ NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a absolvição da ré sob o argumento de falta de provas quando as declarações da vítima e das testemunhas são firmes e coesas no sentido de que a ré furtou a quantia aproximada de R$ 10.000,00 da conta bancária da vítima. 2. Inviável reconhecer a qualificadora de abuso de confiança quando não demonstrado o vínculo de confiança entre a vítima e a ré. Ressalte-se que a qualificadora de abuso de confiança é circunstância subjetiva e pessoal e não se comunica. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, sendo insuficiente o conjunto probatório para embasar a condenação pelo crime de furto, é imperiosa a sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, segundo a orientação jurisprudencial da Corte Superior, “a desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório, não encontra espaço na via eleita, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior”. (AgRg no AREsp 1568849/DF, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 13/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015